Tribunal: STF
Processo: ARE 1320363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE.
    1. A devolução cinge-se à análise da legitimidade do débito apurado no processo administrativo 25789.056603/2010-57 e o auto de infração nº 39031.
    2. A Lei nº 9.656/98 concede à Agência Nacional de Saúde poder de polícia para fiscalizar as operadoras de planos de saúde e aplicar-lhes sanções
    3. No caso, o auto de infração teve como origem a denúncia (fl. 70) de beneficiária Filadelfia Cristina da Cruz, que pactuou junto à apelante contrato com vigência iniciada em 16/10/2008, de que necessitou realizar, em maio de 2010, a pedido de seu médico, procedimento de colesistectomia por videolaparoscopia para tratamento de litíase biliar, que foi negado sob a alegação de que se tratava de procedimento em cobertura parcial temporária relacionado à doença preexistente.
    4. A apelante alega inicialmente a nulidade do auto de infração por erro de tipificação. Pela leitura dos autos, se verifica que a infração foi a princípio tipificada nos arts. 11 e 12 da Lei nº 9.656 c/c art. 2º, II, CONSU 02, alterada pela CONSU 15, passível de punição de acordo com o art. 77 da RN 124/2006 (fl. 118).
    5. Todavia, após a lavratura do auto de infração (fl. 119), a apelante foi intimada e apresentou defesa administrativa alegando, exatamente, o erro de capitulação (fls. 128/130).
    6. A argumentação deduzida no processo administrativo foi acolhida e o auto de infração foi anulado, tendo sido determinada a lavratura de novo auto de infração, em razão da constatação de infração ao art. 12, II, alínea ‘a’ c/c art. 16, §3º da RN 167/07, com penalidade prevista no art. 77 da Resolução Normativa nº 124/2006, por ‘deixar de garantir cobertura assistencial para o procedimento cirúrgico denominado colecistectomia por videolaparoscopia à beneficiária Filadélfia Cristina da Luz, em 21/06/2010, sob a alegação de doença e lesão preexistente, sem seguir o rito legal (fl. 143).
    7. Foi verificada apenas a existência de erro material em relação à capitulação, que mencionava a RN 167/07, quando o correto era RN 162/2007, o que, como destacado pelo Juízo a quo, não teve o condão de prejudicar a defesa.
    8. A cobertura parcial temporária não é automática, exigindo-se o seu oferecimento no momento da adesão contratual, e se este não é o procedimento adotado pela operadora, inexistiam óbices à realização do procedimento cirúrgico solicitado.
    9. Também não merece acolhimento a tese de reparação voluntária e eficaz em razão da realização do procedimento em data anterior à lavratura do auto de infração, eis que o mesmo somente ocorreu em cumprimento à ordem judicial.
    10. No que tange às alegações de nulidade no processo administrativo, a sentença, acertadamente, destacou que esta somente pode ser reconhecida se comprovado o prejuízo à defesa: ‘Imperioso frisar que eventual nulidade processual exige a respectiva comprovação do prejuízo à defesa, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso. Assim, aplicável à espécie o princípio do pas de nullité sans grief (Precedentes: MS 14.793/DF, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 2.10.2015; MS 14.916/DF, Rel. Min REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.9.2015; RMS 19.607/PR, Rel. Min. NEFICORDEIRO, DJe 16.4.2015; MS 15.484/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.3.2015; MS 11.687/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18.10.2013).’
    11. Consoante a documentação acostada, foi oportunizada a apresentação de recurso administrativo à apelante, postado em 22/11/2011, tendo sido mantida a penalidade aplicada (fls. 178/179).
    12. Em relação à alegação da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, dispõe o art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, esta somente se consubstancia diante da inércia e desídia da Administração, o que não se verifica no presente caso, eis que não restou comprovado que o processo ficou paralisado por mais de três anos, tendo ocorrido a prática de uma série de atos de cunho decisório necessários à conclusão do processo administrativo, os quais interrompem a prescrição trienal, nos termos do art. 2º, II e III da Lei nº 9.873/99.
    13. Por outro lado, em relação à multa administrativa, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), foram respeitados os parâmetros legais de definição do quantum, insculpidos na RN 124/2006. 
    14. A imposição da multa tem um caráter educativo e repreensivo (TRF 2 - 5ª Turma Especializada, AC 00014677920134025104, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 18.1.2016), e a autuação decorreu do poder de polícia da ANS, cujo objetivo foi resguardar o interesse público de modo a evitar danos aos consumidores.
    (...)”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente